Tribunal: TJDFT
Processo: 0710890-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710890-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDO DO CARMO VALCACIO AGRAVADO: RAONI MORAIS LOPES ASTOLFI DOS REIS, GABRIELLA PORTO ASTOLFI D E C I S Ã O Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, porquanto, intimado para comprovar a situação de penúria financeira, o agravante limita-se a juntar documentos de uma única conta bancária, sem tecer qualquer consideração ou explicação de como aufere renda ou de como exercer a atividade de “empresário”. A forma lacônica e despretensiosa com que pretender obter a gratuidade de justiça não permite o deferimento da benesse legal, devendo se destacar que os extratos juntados aos autos não esclarecem as receitas do recorrente ou mesmo suas despesas, de forma sistemática e compreensível. Deste modo, intime-se o recorrente para recolher o preparo recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator